Tribunal: TJMT
Processo: 1000770-77.2024.8.11.0090
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000770-77.2024.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SIMONE REGINA SANITA - CPF: 330.899.008-31 (APELANTE), GABRIELLY RIBEIRO - CPF: 433.720.688-40 (ADVOGADO), VAGNER CARLOS RIBEIRO - CPF: 269.341.538-12 (APELADO), DANIEL JORGE PEDREIRO - CPF: 281.505.528-71 (ADVOGADO), ANTONIO RIBEIRO - CPF: 208.961.071-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVISÃO E DEMARCAÇÃO DE TERRAS. CONDOMÍNIO SOBRE IMÓVEL RURAL NÃO REGISTRADO. SENTENÇA DE PARTILHA TRANSITADA EM JULGADO. LEGITIMIDADE ATIVA. FORMALISMO EXCESSIVO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Divisão e Demarcação de Terras, sob o fundamento de ilegitimidade ativa da autora, em razão da ausência de matrícula imobiliária registrada e de título dominial formalmente inscrito no Cartório de Registro de Imóveis. A autora sustenta que a sentença de partilha transitada em julgado, reconhecendo a copropriedade sobre os “direitos e obrigações” de imóvel rural, constitui título hábil para fundamentar a ação divisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença de partilha transitada em julgado, que reconhece a copropriedade sobre direitos possessórios e obrigacionais relativos a imóvel rural não registrado, constitui título apto a instruir Ação de Divisão e Demarcação de Terras; e (
ii
) estabelecer se a ausência de registro imobiliário impede o exercício do direito potestativo de extinção do condomínio e a legitimidade ativa da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ação de divisão possui natureza distinta da ação de demarcação, pois visa extinguir condomínio existente entre coproprietários, transformando frações ideais em porções individualizadas, de modo que o documento essencial é o título constitutivo da comunhão de direitos entre as partes, e não necessariamente o domínio registral perante terceiros.

4.
A sentença de partilha transitada em julgado possui eficácia de coisa julgada e força constitutiva entre as partes, constituindo título judicial apto a comprovar a copropriedade e a legitimar a pretensão divisória.

5.
Os documentos juntados aos autos, incluindo declaração municipal, documentos do INDEA/MT e da SEFAZ/MT, mapa e memorial SIGEF, individualizam tecnicamente o imóvel rural e corroboram a existência de exploração econômica e vínculo possessório entre as partes.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece autonomia entre posse e propriedade formal, admitindo a partilha de direitos possessórios sobre imóveis não registrados em razão de sua expressão econômica e relevância patrimonial.

7.
A ausência de averbação do formal de partilha no registro imobiliário não impede o reconhecimento judicial da copropriedade nem o exercício dos direitos decorrentes da condição de condômino.

8.
A interpretação restritiva adotada pelo juízo de origem configura formalismo excessivo e viola os princípios do acesso à justiça e da efetividade da tutela jurisdicional, especialmente em contexto de dificuldades estruturais de regularização fundiária.

9.
O direito potestativo de extinguir condomínio, previsto no art. 1.320 do Código Civil, não pode ser inviabilizado pela ausência de regularização registral prévia do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da ação.

Tese de julgamento:

“1.
A sentença de partilha transitada em julgado constitui título hábil para instruir ação de divisão de imóvel rural não registrado, quando reconhece a copropriedade sobre direitos e obrigações relativos ao bem.

2.
A ausência de registro imobiliário não impede o exercício do direito de extinção do condomínio entre coproprietários reconhecidos judicialmente.

3.
A ação de divisão exige comprovação da comunhão de direitos entre as partes, e não necessariamente prova de domínio registral com eficácia erga omnes.

4.
O formalismo registral não pode impedir o acesso à tutela jurisdicional destinada à extinção de condomínio sobre imóvel rural irregularmente registrado.
”

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
SIMONE REGINA SANITA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT que, nos autos da
Ação de Divisão e Demarcação de Terras c/c Desocupação e Indenização pelo Uso Exclusivo
ajuizada em face de
VAGNER CARLOS RIBEIRO
e
ANTONIO RIBEIRO
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por reconhecer a ilegitimidade ativa da autora.

Na petição inicial, a autora, ora Apelante, narr
a
que manteve união estável com o primeiro réu, Vagner Carlos Ribeiro, e que, em ação de dissolução (processo nº 1026849-76.2023.8.26.0554), foi-lhe reconhecido o direito a 50% dos "direitos e obrigações" sobre um imóvel rural de 16,94 hectares, situado em Nova Canaã do Norte/MT.

Aleg
a
que, desde o fim da união, os réus (ex-companheiro e seu genitor) exercem a posse exclusiva da totalidade do imóvel, impedindo-a de usufruir de sua parte. Pleite
ia
, assim, a divisão e demarcação da área, a desocupação da fração que lhe cabe e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por uso exclusivo.

Instruiu o feito com a cópia da sentença de partilha transitada em julgado (ID 355304381), além de outros documentos.

Após o regular trâmite processual, que incluiu o indeferimento de tutela de urgência, a citação dos réus e a apresentação de contestação (ID 355304860) e réplica (ID 355304862), o juízo
a quo
, em decisão saneadora (ID 355304873), determinou a intimação da autora para que juntasse o título de propriedade do imóvel, sob pena de extinção.

A autora se manifestou (ID 355304874), argumentando que a sentença de partilha constituía título hábil para o prosseguimento do feito.

Na sequência, sobreveio a sentença recorrida (ID 355304877),
que extinguiu o processo por ilegitimidade ativa,
sob o fundamento de que a ação de divisão exige a comprovação da propriedade por meio de título de domínio registrado, o que a autora não possuía, sendo a sentença de partilha de "direitos e obrigações" insuficiente para tal fim.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação (ID 355304878). Em suas razões, sustenta, em suma, a ocorrência de
error
in
judicando
.

Defende que a sentença de partilha, transitada em julgado, é título judicial suficiente para comprovar a comunhão de direitos entre as partes e, assim, legitimar a propositura da ação de divisão.

Argumenta que o juízo de origem confundiu os requisitos da ação de demarcação com os da ação de divisão e que a ausência de matrícula imobiliária não pode obstar o exercício de seu direito potestativo de extinguir o condomínio, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça que admitem a partilha e a divisão de direitos possessórios.

Requer, ao final, a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Os Apelados apresentaram contrarrazões (ID 355304882), pugnando pela manutenção da sentença, ao argumento de que a ação de divisão possui natureza real e demanda, indispensavelmente, a prova da propriedade registrada, sendo insuficientes para tal fim os direitos possessórios e a sentença de partilha de "direitos e obrigações".

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo, pois interposto dentro do prazo legal, e a Apelante está dispensada do preparo, por ser beneficiária da justiça gratuita (ID 173536639). Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

A questão central submetida à apreciação deste Colegiado consiste em determinar se a sentença de partilha transitada em julgado, que reconhece a
co-titularidade
de "direitos e obrigações" sobre um imóvel rural não registrado, constitui título hábil para instruir a petição inicial de uma Ação de Divisão
e Demarcação
de Terras, conferindo, assim, legitimidade ativa à parte autora.

A sentença recorrida, com a devida vênia, incorreu em
error
in
judicando
ao extinguir o processo por ilegitimidade ativa, com base em uma interpretação excessivamente formalista e dissociada da finalidade dos institutos da divisão e da demarcação, bem como da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

O fundamento central do decisório vergastado reside na premissa de que a ação de divisão, por força do art. 588 do CPC, segue o procedimento da demarcação, exigindo, portanto, a instrução da inicial com "títulos de domínio" (art. 574, CPC), o que
foi interpretado pelo juízo
a quo
como a necessária apresentação da matrícula imobiliária registrada.

Contudo, essa leitura desconsidera a distinção fundamental entre as duas ações.

A ação de demarcação (
actio

finium

regundorum
) tem por objeto a fixação de limites entre
propriedades
confinantes, resolvendo uma controvérsia externa entre proprietários vizinhos. Nela, a prova do domínio registral é essencial, pois define os limites do direito de propriedade de cada um em relação ao outro, com efeitos
erga omnes
.

Já a ação de divisão (
actio

communi

dividundo
), como a presente, tem natureza diversa. Seu objetivo é extinguir o condomínio sobre uma coisa comum e divisível, transformando a fração ideal de cada condômino em uma porção concreta e individualizada. A controvérsia é, portanto, interna ao condomínio, travada entre os próprios
co-titulares
dos direitos sobre o bem. Para esta, o documento essencial não é necessariamente a prova do domínio perante o mundo, mas sim o título que constitui e comprova a comunhão de direitos entre as partes litigantes.

No caso dos autos, a Apelante
bem
instruiu
os autos
com a sentença de partilha transitada em julgado
em
18 de setembro de 2024
(ID 355304381), proferida no processo nº 1026849-76.2023.8.26.0554
, bem como d
os documentos do INDEA/MT e da SEFAZ/MT que vinculam o imóvel ao CPF do Apelado Vagner Carlos Ribeiro, atestando sua exploração econômica
;
Declaração de Localização de Imóvel Rural nº 034/2017, emitida pela Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte, que identifica o imóvel como "Chácara Estância da Oncinha", com área de 16,94 hectares, em nome do Apelado Vagner; Mapa SIGEF e o Memorial SIGEF emitidos pelo INTERMAT, que individualizam tecnicamente o imóvel com coordenadas geodésicas precisas.

Destarte, a
decisão judicial

de partilha, nos termos do art. 503 do CPC, possui força de lei entre as partes, e, conforme o art. 515, I, do mesmo diploma, constitui título executivo judicial. Ela é o ato jurídico que, de forma constitutiva,
estabeleceu o condomínio entre a Apelante e o Apelado Vagner Ribeiro (
ex
companheiro) sobre os "direitos e obrigações" do imóvel rural.
Assim, para os fins da ação de divisão, que
visa exatamente resolver essa comunhão, a sentença é, sim, o "título" que legitima a pretensão.

Nesse contexto, a data e a forma legal de aquisição do imóvel
, além dos documentos que instruem os autos,
constituem elementos relevantes para a análise da titularidade e da posse
/propriedade
, sobretudo quando se discute eventual direito à indenização decorrente da fruição exclusiva do bem por um dos condôminos.
Assim, mesmo diante da ausência de registro do formal de partilha, a existência de título judicial transitado em julgado confere a apelante legitimidade ativa para requerer a extinção do condomínio, bem como a indenização pelos frutos civis percebidos exclusivamente pelos apelados.

A interpretação restritiva do juízo de origem, além de esvaziar a eficácia de uma decisão judicial transitada em julgado, ignora a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a tutela de direitos possessórios.
Isso porque, e
m casos análogos, a Corte Cidadã tem reiteradamente afirmado que os direitos possessórios sobre imóveis não registrados, por possuírem indiscutível expressão econômica, podem ser objeto de partilha e, por consequência lógica, de divisão.

No julgamento do REsp 1.984.847/MG, a Ministra Nancy Andrighi destacou a "
autonomia existente entre o direito de propriedade e o direito de posse, bem como a expressão econômica do direito possessório como objeto lícito de possível partilha pelos herdeiros sem que haja reflexo direto nas eventuais discussões relacionadas à propriedade formal do bem
".

Em outro
precedente, o REsp 1.739.042/SP, a mesma Terceira Turma admitiu
a partilha de direitos sobre imóvel em loteamento irregular, "
relegando a segundo momento a discussão acerca da regularidade e formalização da propriedade sobre o bem imóvel
".

Esses julgados demonstram que a solução da controvérsia particular entre os
co-titulares
de direitos não pode e não deve ser condicionada à prévia e, muitas vezes, morosa regularização formal do bem. A regularização fundiária é uma consequência da divisão, e não seu pré-requisito.

Seguindo o entendimento?

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM IMÓVEL COMUM. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo de alienação judicial de coisa comum, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de
agir .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se o apelante possui interesse de agir para pleitear a extinção do condomínio e a alienação judicial do bem imóvel comum, mesmo sem a averbação do formal de partilha no Cartório de Registro de Imóveis.
III .
RAZÕES DE DECIDIR3.
A sentença de partilha reconheceu a copropriedade do imóvel, conferindo legitimidade ao apelante para pleitear a extinção do condomínio
. 4.
A ausência de registro do formal de partilha não impede o reconhecimento judicial da copropriedade e o exercício dos direitos decorrentes da condição de condômino
.5.
A jurisprudência admite a propositura de ações de extinção de condomínio e arbitramento de aluguéis mesmo sem o registro do formal de partilha, desde que exista decisão judicial com força de coisa julgada reconhecendo a copropriedade
.6. O apelante possui interesse de agir, pois a pretensão está fundamentada em título judicial eficaz .IV. DISPOSITIVO7. Recurso provido para cassar a sentença e determinar a baixa dos autos à origem, para o prosseguimento da presente
ação._
________Dispositivos
relevantes citados: CPC/2015,
arts
.
485, VI, 487, I, e 1.322; CC/2002,
arts
. 1.199 e
1 .
322.Jurisprudência relevante citada: TJPR, Apelação Cível 0014238-54.2016.8 .16.0030, Rel. Desembargador Mario Nini Azzolini, 11ª C. Cível,
j .
13.12.2018; TJPR, Apelação Cível 0010394-37.2022 .8.16.0014, Rel. Desembargador Lauri Caetano Da Silva, 1ª Câmara Cível,
j .
05.06.2023; TJPR, Apelação Cível 0015143-88.2023 .8.16.0038, Rel. Desembargador Clayton de Albuquerque Maranhão, 4ª Câmara Cível,
j .
07.04.2025.

(TJ-PR 00061618520238160038
Fazenda Rio Grande, Relator.: Marcos Sergio Galliano Daros, Data de Julgamento: 07/07/2025, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/07/2025)
(
g.n
.)

Ademais, a extinção do feito por óbice formal, no contexto fático de notória dificuldade de regularização fundiária que assola o interior do Estado de Mato Grosso, representa uma barreira desproporcional ao acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF) e à efetividade da tutela jurisdicional (art. 4º, CPC)
, e

i
mpede que a Apelante exerça o direito potestativo de extinguir o condomínio, previsto no art. 1.320 do Código Civil, e a mantém presa a uma situação de condomínio indesejado e de privação do uso de sua meação, em benefício exclusivo dos Apelados.

Portanto, a sentença recorrida, ao aplicar um formalismo exacerbado e em dissonância com a jurisprudência superior e a finalidade da norma, incorreu em manifesto
error
in
judicando
, devendo ser cassada para que o processo retome seu curso regular na instância de origem.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para CASSAR a sentença
de primeiro grau
e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT para o seu regular processamento, com a análise dos pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026